Tribunal: TJBA
Processo: 8015875-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015875-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARIVALDO DIAMANTARAS MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
LUANA TELES BRAGA LEAL, RAFAEL ESTRELA PEREZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUANA TELES BRAGA LEAL, RAFAEL ESTRELA PEREZ

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. POLICIAL CIVIL. REENQUADRAMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC Nº 41/2003. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSICIONAMENTO EM CLASSE CORRESPONDENTE À SITUAÇÃO NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO PARA A ÚLTIMA CLASSE DA CARREIRA. TEMA 439/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por servidor público inativo e pelo Estado da Bahia contra sentença que, afastando a prejudicial de prescrição, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o reenquadramento do autor na Classe I da carreira de Agente de Polícia, com a incorporação da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (CET) aos seus proventos.

2. O ente estatal busca a reforma total da sentença, reiterando a tese de prescrição do fundo de direito e, no mérito, a ausência de direito ao reenquadramento. O autor, por sua vez, pleiteia o enquadramento na Classe Especial, último nível da carreira.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a três pontos fundamentais: (i) a ocorrência de prescrição do fundo de direito em pretensão de reenquadramento de servidor inativo, que envolve obrigação de trato sucessivo; (ii) o direito de servidor aposentado com paridade a ser reenquadrado em nova estrutura de carreira, em classe correspondente à que ocupava na ativa (penúltimo nível); e (iii) a possibilidade de enquadramento do servidor inativo na última classe da carreira, mesmo não a tendo alcançado durante o serviço ativo.

III. Razões de decidir

4. A pretensão de revisão de proventos de aposentadoria, decorrente de reenquadramento funcional, configura relação jurídica de trato sucessivo, cuja violação se renova mês a mês. Incide, portanto, a Súmula nº 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito, atingindo apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Prejudicial de mérito rejeitada.

5. O servidor aposentado antes da EC nº 41/2003, com direito à paridade, deve ter seus proventos revistos para refletir as reestruturações de carreira que beneficiaram os servidores em atividade. Tendo se aposentado no penúltimo nível da estrutura anterior (Agente de Polícia Comissário, Nível 05), o reenquadramento na penúltima classe da nova estrutura (Classe I) é medida que preserva sua posição relativa na carreira e efetiva a garantia constitucional.

6. A ascensão para a última classe da carreira (Classe Especial) não é automática e depende do preenchimento de requisitos específicos, aferíveis apenas em atividade. Conceder tal progressão ao inativo extrapolaria o direito à paridade, conferindo-lhe vantagem não alcançada na vida funcional, em dissonância com a tese fixada pelo STF no Tema 439 de Repercussão Geral.

7. O direito à paridade estende-se às gratificações de caráter geral, sendo devida a incorporação da CET aos proventos, uma vez que era percebida pelo servidor enquanto em atividade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. A definição do percentual dos h
onorários advocatícios
deverá ser fixado quando liquidado o julgado. Tese de julgamento: "O servidor público aposentado com direito à paridade, em face de lei superveniente que reestrutura sua carreira, tem direito ao reenquadramento em classe que preserve a posição relativa que ocupava ao tempo da inativação, não lhe sendo assegurada a promoção para o último nível da nova estrutura se não o alcançou em atividade, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 439.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8015875-89.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, sendo Recorrentes e Recorridos ARIVALDO DIAMANTARAS MAGALHÃES e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
das Apelações e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça